Tribunal: TJDFT
Processo: 0731231-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVAS INSUFICIENTES PARA ATRIBUIR A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA A QUALQUER DAS PARTES. AUSÊNCIA DE CAUTELA DE AMBOS OS MOTORISTAS. CADA PARTE DEVE SUPORTAR SEU PRÓPRIO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido cujo objeto limita-se à responsabilização por acidente de trânsito. Sustenta o recorrente que o acidente ocorreu por culpa do autor, ora recorrido, que teria saído de vaga de estacionamento sem as devidas cautelas, ingressando na faixa de rolamento e dando causa à colisão. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida ao recorrente.
III. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Para que haja a atribuição da responsabilidade por acidente de trânsito devem estar inequivocamente demonstrados o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.
IV. Da análise das alegações das partes e também das provas produzidas, não é possível, no contexto probatório delineado nos autos, atribuir a responsabilidade exclusiva do acidente ao réu, ora recorrido. Isso porque o autor alega que estacionava seu veículo, em marcha ré, quando o réu que vinha pela faixa de rolamento, na perpendicular, não teria parado seu veículo e, assim, causado a colisão. Por outro lado, o réu alega que trafegava pela faixa de rolamento e que o autor saiu da vaga, para ajustar o posicionamento de seu veículo, sem verificar as condições de trânsito na via, dando causa à colisão. As fotos colacionadas aos autos podem dar lastro a qualquer uma das versões apresentadas, não sendo suficientes, de forma isolada, para apontar a causa determinante do acidente. Assim, para além da dúvida razoável, não é possível atribuir responsabilidade exclusiva pelo acidente a nenhuma das partes, razão pela qual deverá cada uma suportar seus próprios prejuízos.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido inicial.
VI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/9.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.